Tribunal: TJPA
Processo: 0805278-50.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805278-50.2021.8.14.0000

PACIENTE: MAURICIO CESAR MENDES ROCHA FILHO

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE
HABEAS CORPUS
POR TRATAR-SE DE SUCEDÂNEO RECURSAL E MATÉRIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ATO SINGULAR ESCORREITO – CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
conhecer
e negar provimento ao Agravo Regimental,
nos termos do voto
do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de agravo regimental interposto pelo advogado, Dr. Leonardo José Gualberto Almeida, figurando

como agravante, Mauricio Cesar Mendes Rocha

Filho, em face da decisão monocrática por mim prolatada, Id 5370038, que não conheceu do HC de nº 0805278-50.2021.8.14.0000, uma vez tratar-se de sucedâneo recursal, e aduzindo matéria que exige dilação probatória, com base no artigo 3º, do Código de Processo Penal, c/c artigo 133, inciso XI, alínea d, do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Alega-se,
in casu
, os mesmos fundamentos aduzidos na impetração, sustentando-se que o ora agravante está sendo acusado de ter ameaçado, através de mídia social, sua madrasta, CAMILA TEIXEIRA BASTOS, razão pela qual teve contra si imposição de medidas protetivas, através de sentença proferida nos autos do processo de nº 0008267-69.2021.8.14.5150, sob o argumento de não comprovação de autoria e materialidade delitiva, eis que houve o arquivamento do inquérito policial e que às acusações feitas contra o agravante tratam-se de ciúmes que sua madrasta nutre em relacionamento de pai e filho.

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –Eminentes Desembargadores, apresento-lhes o feito em mesa por não ter nada a reconsiderar na decisão agravada, eis que o posicionamento nela adotado tem como parâmetro previsão regimental desta Egrégia Corte de Justiça e precedentes jurisprudenciais.

Eis o inteiro teor do aludido julgamento (Id 5370038):

“Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Leonardo José Gualberto Almeida, em favor do nacional MAURICIO CESAR MENDES ROCHA FILHO, apontando tecnicamente como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Combate a Violência Doméstica contra a Mulher.

Diz o impetrante que o paciente está sendo acusado de ter ameaçado, através de mídia social, sua madrasta, CAMILA TEIXEIRA BASTOS, razão pela qual teve contra si imposição de medidas protetivas, através de sentença proferida nos autos do processo de nº 0008267-69.2021.8.14.5150, sendo estas:

1.

Não se aproximar da vítima a uma distância mínima de 100 (cem) metros;

2.

Não manter contato com a vítima;

3.

Não frequentar a residência da vítima.

Sustenta que a suposta ameaça nunca ocorreu e, mesmo com o arquivamento do inquérito policial e manifestação favorável do Ministério Público por seu arquivamento, foram mantidas as medidas em desfavor do paciente.

Alega ser ele estudante de direito e que a imposição de tais medidas, podem comprometer sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, além de o afastar do convívio familiar com seu genitor.

Por fim, requer a concessão da medida liminar para revogar as medidas impostas, confirmando-se no mérito. Juntou documentos manifestando interesse de sustentação oral no julgamento do feito.

Relatei. Decido.

Com fulcro no art. 3º, do CPP c/c art. 133, IX, do RITJPA, passo a decidir monocraticamente.

A presente impetração visa revogar imposição de medidas protetivas, proferida em sentença, alegando serem inverídicas a suposta ameaça feias à vítima,
CAMILA TEIXEIRA BASTOS, e que as medidas podem comprometer futura inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, e o afastar do convívio familiar com seu genitor.

In casu
, tem-se que a presente ordem está sendo utilizada como como substitutivo recursal, eis que visa desconstituir sentença que deve, a priori, ser questionada através de provimento jurídico próprio, e, portanto, inviável sua análise através desta via mandamental. Eis a jurisprudência:

“Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. (
Processo
HC 593087/SP HABEAS CORPUS 2020/0156957-0
Relator
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Publicação/Fonte
DJe 24/08/2020)"

“Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
(Processo
HC 576876/SC HABEAS CORPUS 2020/0098233-8
Relator
Ministro RIBEIRO DANTAS
Publicação/Fonte
DJe 24/08/2020)”

Ressalto, em complemento, que a matéria trazida na impetração exige, para seu enfrentamento, necessária dilação probatória e, portanto: “Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória”.

(RHC 118.866/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 19/12/2019).

À vista do exposto, não conheço do
habeas corpus.

À Secretaria para as formalidades legais.

Belém, 14 de junho de 2021”.

In casu,
o que fundamentou a decisão agravada de não conhecer da impetração foi a utilização como sucedâneo recursal e a imprescindível dilação probatória na apreciação do feito.

À vista do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, colocando o feito em mesa na forma do artigo 266, §2°, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, e mantenho o
decisum
guerreado.

Belém, 05/07/2021